Tribunal: TJBA
Processo: 0758259-12.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0758259-12.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: FLAVIA PRODUCAO E MARKETING LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir, em norma própria, o que se entende por “baixo valor”. Em que pese o colegiado da Suprema Corte ao fixar o tema, não tenha definido o que seria uma “execução de pequeno valor”, a resolução nº 547 do CNJ definiu em seu art. 1º, §1º, que a execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) devem ser extintas e, portanto, consideradas como pequeno valor. No caso concreto, tratando-se de execução ajuizada em 2012 com valor de causa de R$ 4.602,17, sem citação válida da executada até a prolação da sentença, a extinção por falta de interesse de agir mostra-se adequada aos parâmetros vinculantes. Inexistência de fatos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão monocrática agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 0758259-12.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como agravada FLAVIA PRODUCAO E MARKETING LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/SO